Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701930-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEIR MENDES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de concessão de transporte especial ao requerente, a fim de viabilizar as sessões de hemodiálise. Em suas razões (ID 62666214), a agravante sustenta ser hipossuficiente. Acrescenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, cumulada com as seguintes comorbidades: diabetes, perda parcial de visão (Retinose pigmentar - 23% de acuidade visual) e hipertensão, conforme laudo médico acostado na origem. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, o agravante conta com 58 anos de idade e o relatório médico juntado na origem (ID 206121759) atesta que o paciente é portador de doença renal crônica e que não é possível a utilização do transporte público, pois o agravante é deficiente visual (Retinose pigmentar - 23% de acuidade visual) e possui diabetes. Portanto, é necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção, porquanto há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, ante a inviabilidade de se parar com o tratamento e o evidente risco de queda com a utilização do transporte público convencional. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até a Clínica do Rim, em Samambaia Sul, ou outra clínica ou hospital de atendimento, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento com urgência. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.